Tribunal: TJSP
Processo: 2044656-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada (Córsega), para incluir a empresa Prazeres do Vinho (agravante) no polo passivo da execução. Pedido de desconsideração devidamente formalizado. Existência de confusão entre as

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a respeitável decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada (Córsega), para incluir a empresa Prazeres do Vinho (agravante) no polo passivo da execução. Pedido de desconsideração devidamente formalizado. Existência de confusão entre as empresas, seus sócios (tendo em vista parentesco constatado, etc), e ainda fortes e inúmeros indícios de que a agravante tenta de todas as maneiras se eximir de suas obrigações, agora constituídas. Desconsideração da personalidade jurídica que deve ser mantida, tal qual como lançada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044656-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante PRAZERES
DO VINHO COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELLI EPP, é agravada
ALINE MITIE SAITO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 2/7
Recurso de Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000.
Comarca: Limeira.
02a Vara Cível.
Processo no 0023810.24.2017.8.26.0320
Prolator ( a ): Juiz Gustavo Pisarewski Moisés.
Agravante ( s ): Ercília Ferraz de Arruda Pollice, na qualidade de sócia
liquidante da empresa Prazeres do Vinho Comércio de Bebidas e
Alimentos Ltda.
Agravado ( s ): Aline Mitie Saito.
VOTO No 48.617/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM
MOVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Insurgência contra a respeitável
decisão que
deferiu
a
desconsideração
inversa
da
personalidade jurídica da executada (Córsega), para incluir a
empresa Prazeres do Vinho (agravante) no polo passivo da
execução.
Pedido
de
desconsideração
devidamente
formalizado. Existência de confusão entre as empresas, seus
sócios (tendo em vista parentesco constatado, etc), e ainda
fortes e inúmeros indícios de que a agravante tenta de todas as
maneiras se eximir de suas obrigações, agora constituídas.
Desconsideração da personalidade jurídica que deve ser
mantida, tal qual como lançada. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por PRAZERES DO VINHO COMÉRCIO DE
BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELLI EPP, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no bojo da
ação cominatória movida por Aline Mitie Saito em face de Córsega
Norte e Sul Veículos, em fase de cumprimento de sentença, contra
decisão de embargos que manteve a decisão que deferiu a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 3/7
(Córsega), para incluir a empresa Prazeres do Vinho (agravante),
no polo passivo da execução.
Insurge-se
a
agravante
sustentando não ser possível a sua inclusão no polo passivo da
execução, pois já foi dissolvida regularmente em 19.01.2019, não
possuindo
mais
personalidade
jurídica,
nem
capacidade
processual, para estar em juízo. Aduz a incidência de prescrição
intercorrente, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão
condenatória em 31.07.2010 e a instauração do incidente de
desconsideração somente em 21.10.2017. Afirma que Carlos
Eduardo (sócio do Grupo Córsega, cujas atividades foram
encerradas por força de decisão proferida em ACP 666/07 3a VT
Campinas) era seu empregado, e não sócio, conforme já decidido
em agravo de instrumento (0021252-11.2013.8.26.0000) por ele
interposto, e o fato de ele estar com seus bens indisponíveis não
importa na conclusão de fraude. Bate-se pela ausência de prova
dos requisitos do art. 50 do CC para o deferimento da
desconsideração inversa de sua personalidade jurídica. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao agravo e o seu provimento, para
que seja afastada a decisão agravada, pelas razões ora expendidas.
O presente recurso foi recebido
com fulcro no artigo 1.015, inciso IV, do CPC.
Não concedida a liminar, vez que
não se verifica risco de dano iminente e nem a probabilidade do
direito invocado (folhas 532/533).
A
agravada
apresentou
contraminuta às folhas 542/528.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 4/7
A respeitável decisão agravada não
comporta o menor reparo.
Depreende-se dos autos que o ilustre
Magistrado de Primeiro Grau, deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada Córsega Norte e Sul
Veículos Ltda e, consequentemente, a inclusão dos seus sócios
José Carlos Bolliger Nogueira Filho E Carlos Eduardo Tozzi
Nogueira no polo passivo do Cumprimento de Sentença no
0017429-49.2007.8.26.0320, tendo em vista a não localização de
bens passíveis de penhora e a utilização indevida da empresa para
fraudar credores.
No
caso,
houve
ainda
a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
Prazeres do Vinho Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda ME
(ora agravante) e, consequente, sua inclusão no polo passivo
daquele cumprimento de sentença, sob o fundamento de ter sido
esta constituída pela esposa e sogra do sócio Carlos Eduardo
Tozzi Nogueira, na qual este exerceu atividades como gerente
comercial que, aliada ao grau de parentesco do mesmo com
aquelas, concluiu-se ser a referida empresa outro expediente de
fachada com a intenção de fraudar credores, e ainda,
caracterizando confusão patrimonial.
E quanto a este ponto, se insurge a
ora agravante.
Sem razão, contudo.
Em que pesem as alegações da ora
agravante, o fato é que restou demonstrada a confusão
patrimonial, apta a desconsideração da personalidade jurídica
inversa, tal qual como deferida em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 5/7
As alegações apresentadas neste
agravo de instrumento, principalmente as prejudiciais alegadas,
não possuem o condão de reformar a respeitável decisão
agravada, eis que já foram bem enfrentadas e rechaçadas em
primeiro grau.
Quanto a alegação de prescrição
intercorrente do presente pleito, tal argumento não pode
prosperar, eis que ao que tudo indica, a ora agravada só tomou
conhecimento da existência da recorrente (Prazeres do Vinho),
bem como da utilização desta empresa como expediente de
fachada e fraudulento pelo sócio Carlos Eduardo Tozzi Nogueira
quando pleiteou o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada CÓRSEGA NORTE E SUL
VEÍCULOS LTDA.
Assim,
não
houve
inércia
da
agravada no que toca ao andamento do feito.
E mais: não há o que se falar em
carência da ação, eis que presentes os requisitos para o
pretendido incidente, bem como a agravante é parte legítima para
figurar no polo passivo.
O que se tem, é que não houve o
mero encerramento das atividades da empresa executada Córsega,
que acabou por encerrar suas atividades, tendo em vista
golpes/fraudes por ela perpetrados em prejuízo de centenas de
consumidores e, principalmente, em decorrência de Ação Civil
Pública e ainda diversos outros processos de execução, cobrança
e inquéritos policiais movidos contra ela e seus sócios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 6/7
De
outro
lado,
quanto
ao
demonstrativo de cálculo da dívida, é certo que no início do
Cumprimento de Sentença, bem como no pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, existem as memórias
de cálculo do débito exequendo.
No mais, resta claro que restou mais
do que caraterizado e preenchido os requisitos do artigo 50 do cc,
eis que a pessoa jurídica prazeres do vinho se trata de empresa de
fachada
utilizada
por
Carlos
Eduardo
Tozzi
Nogueira,
principalmente diante do grau de parentesco deste com as sócias
da Agravante, Sras. ERCILIA FERRAZ ARRUDA POLLICE (atual
e única sócia) e MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE
NOGUEIRA (ex-sócia), respectivamente, sua sogra e esposa
(grifei)
As demais alegações não merecem
guarida, eis que a agravante tenta de todas as maneiras se
esquivar de suas obrigações, tendo em vista a existência de outros
julgados neste Tribunal, os quais já reconheceram o uso de
expedientes (fraudulentos) das empresas e pessoas físicas
envolvidas neste processo, para, assim, protelarem cada vez mais
o cumprimento de suas obrigações.
Conforme julgados deste Tribunal
envolvendo as empresas citadas neste incidente:
Indenizatória de danos morais c/c
obrigação de fazer fundada na compra de veículo, em fase de
cumprimento de sentença. Feito que tramita há mais de uma
década. Empresa agravante que, mesmo advertida pelo Juízo,
insiste em inadmissível tentativa de tumulto processual,
inadequada defesa em nome próprio de direito alheio envolvendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2044656-13.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 7/7
questões patrimoniais e utilização de peticionamento e “manobras” processuais protelatórias, tudo visando a
procrastinar o cumprimento da obrigação, em verdadeiro desafio
à efetividade da prestação jurisdicional e ao próprio Poder
Judiciário. Conduta inadmissível e nítido propósito protelatório.
Litigância de má-fé reconhecida, mantida a imposição de multa
processual. Decisão integralmente mantida. Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2131761-67.2016.8.26.0000, Des. Rel.
Soares Levada, J. em 20/09/2016, 34a Câmara de Direito Privado)
Deferimento
de
desconsideração
inversa da personalidade de pessoa jurídica. Histórico do grupo
econômico
justifica,
por
prudência,
a
manutenção
da
desconsideração inversa operada. Decisão mantida. Agravo
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2154781-58.2014.8.26.0000, 34a Câmara de Direto Privado, J. em
29/09/2014, Des. Rel. Soares Levada).
Diante
disso,
os
argumentos
lançados neste recurso de agravo de instrumento não servem a
impedir a desconsideração aqui deferida e o consequente
prosseguimento do feito até seus ulteriores termos, como bem se
decidiu
Enfim,
a
respeitável
decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR